Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-18.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000516-18.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SANTIAGO DOS SANTOS ABADE

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WESLEY GOMES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE.
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO/BA.
LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. EFEITOS RELATIVIZADOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 345, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FICHA FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO SOB RUBRICA DIVERSA ("INCENTIVO SALA DE AULA"). COTEJAMENTO ARITMÉTICO COM OS PERCENTUAIS DO ART. 28 DA LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO A MENOR NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2014 (12% EM VEZ DE 17%). DIFERENÇAS DEVIDAS. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS A MAIOR EM AGOSTO E SETEMBRO (21%). EXERCÍCIOS DE 2012, 2013, 2015 E 2016. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E DE PROVA DE ATUAÇÃO EM REGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora com carga horária de 40 horas semanais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança da gratificação de regência de classe nos percentuais previstos no art. 28 da Lei Municipal nº 228/2012 (7% para 2012, 12% para 2013 e 17% a partir de 2014).
A sentença
apelada
, após reconhecer a revelia do ente municipal e seus efeitos relativizados, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, ao fundamento de que a ficha financeira demonstrava o pagamento da vantagem sob a rubrica "incentivo sala de aula". A apelante sustentou que, comprovado o vínculo funcional e a condição de professora em regência, competia ao Município provar o fato extintivo do direito, e que os percentuais legais não foram integralmente observados. O ente municipal não apresentou contestação nem contrarrazões.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a correta distribuição do ônus da prova em ação de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública, considerando os efeitos relativizados da revelia; e (
ii
) se os valores efetivamente pagos sob a rubrica "incentivo sala de aula" corresponderam aos percentuais da gratificação de regência de classe previstos na Lei Municipal nº 228/2012, especificamente no exercício de 2014 e nos demais exercícios postulados (2012, 2013, 2015 e 2016).

III. Razões de decidir

A revelia da Fazenda Pública não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, por versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC), cabendo ao servidor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao ente público a prova do fato extintivo (art. 373, I e II, do CPC).

O cotejamento aritmético da ficha financeira de 2014 com os percentuais do art. 28 da Lei Municipal nº 228/2012 revelou pagamento a menor nos meses de janeiro a julho (12% em vez de 17%) e pagamento a maior em agosto e setembro (21%), devendo os valores excedentes
ser
compensados com as diferenças devidas (art. 368 do CC), resultando em saldo
histórico
de R$ 356,66 em favor da servidora.

Quanto aos exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016, a ausência de fichas financeiras e
, sobretudo,
de prova de atuação em regência impede o acolhimento da pretensão, por insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC).

Sobre o valor da condenação, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação da Lei nº 11.960/2009), aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir da expedição do precatório ou RPV (art. 3º da EC nº 113/2021), conforme Tema 810/STF.

IV. Dispositivo e
T
ese
s

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para condenar o Município ao pagamento das diferenças da gratificação de regência de classe referentes a janeiro a julho de 2014, mantida a improcedência quanto aos exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016.
Em razão da sucumbência recíproca, observado o § 3°, art. 98, CPC, custas processuais rateadas proporcionalmente entre as partes e
o

Município Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Teses jurídicas firmadas:
1)
A revelia da Fazenda Pública não produz presunção de veracidade, por versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC)
; 2)
Comprovado por ficha financeira que a gratificação foi paga em percentual inferior ao previsto em lei, são devidas as diferenças, admitida compensação com valores pagos a maior (art. 368 do CC)
; 3)
A ausência de fichas financeiras e
, sobretudo,
de prova de atuação em regência impede o acolhimento da pretensão por insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC)
.

LEGISLAÇÃO
: CPC,

arts
. 85,
§3º
, I, e §14; 86, caput; 98, §3º; 345, II; 355, I e II; 373, I e II; 487, I; 931; 934; 937; 1.003, §5º
;
CC/02
,
art. 368
;
Lei nº 9.494/1997
,
art. 1º-F (redação da Lei nº 11.960/2009)
;
Emenda Constitucional nº 113/2021
,
art. 3º
;
Lei Municipal nº 228/2012 (Município de Ribeirão do Largo/BA)
,

arts
. 3º, III; 25; 28.

JURISPRUDÊNCIA
:
STF: Tema 810 da Repercussão Geral
;
TJBA, 2ª Câmara Cível: Apelação nº 0000523-10.2016.8.05.0075, Rel. Juíza Marta Moreira Santana,
DJe
02/09/2025
;
TJBA, 2ª Câmara Cível: Apelação nº 0000528-32.2016.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo,
DJe
03/06/2025
;
TJBA, 2ª Câmara Cível: Apelação nº 0000520-55.2016.8.05.0075, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva,
DJe
05/08/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000516-18.2016.8.05.0075, em que figuram como apelante ROSANGELA SANTIAGO DOS SANTOS ABADE e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)